Tribunal: TJPA
Processo: 0800318-56.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800318-56.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RAIMUNDA NOBRE DE LEAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800318-56.2018.8.14.0000.

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: Dr. Diogo Azevedo Trindade (OAB/PA 11.270) e Dr. Lucas Souza Chaves (OAB/PA 26.498).

AGRAVADA: RAIMUNDA NOBRE DE LEÃO.

DEFENSORA PÚBLICA: Drª. Maria de Nazaré Russo Ramos (OAB/PA 3956).

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE CONFRONTO COM AS DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA DA QUAL É PORTADOR O AGRAVADO. NÃO CABE AO PLANO DE SAÚDE LIMITAR O TIPO DE TRATAMENTO QUE SERÁ PRESCRITO, COMPETÊNCIA ESSA QUE PERTENCE AO PROFISSIONAL DA MEDICINA QUE ASSISTE O PACIENTE. JURISPRUDENCIA DO STJ. RISCO À SAÚDE E À VIDA EVIDENCIADO. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA.

Recurso conhecido e desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, tudo nos termos do voto da relatora.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800318-56.2018.8.14.0000.

JUÍZO DE ORIGEM: 9ª VARA CÍVEL E EMRESARIAL DE BELÉM.

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

ADVOGADO: Dr. Diogo Azevedo Trindade (OAB/PA 11.270) e Dr. Lucas Souza Chaves (OAB/PA 26.498).

AGRAVADA: RAIMUNDA NOBRE DE LEÃO.

DEFENSORA PÚBLICA: Drª. Maria de Nazaré Russo Ramos (OAB/PA 3956).

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Antecipação de Tutela
(autos n° 0834097-06.2017.8.14.0301), oriunda da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada por
RAIMUNDA NOBRE DE LEÃO
, que deferiu pleito antecipatório de urgência, para que a UNIMED BELÉM fornecesse 06 (seis) ampolas de XOLAIR 150mg a cada 4 (quatro) semanas, indicado para o tratamento de ASMA de difícil controle (CID 145.0), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) em favor da autora.

Em suas razões (Id. 366205 – Pág. 1/14), alega que a agravada não preencheu os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que o plano de saúde é regulamentado pela lei nº 9.656/98 e submetido às regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS, a qual compete elaborar o rol de procedimentos e eventos em saúde, bem como estabelecer as coberturas mínimas obrigatórias a serem asseguradas pelos planos de saúde.

Acrescenta que o rol de procedimentos é submetido periodicamente a atualizações, as quais são antecedidas de amplos debates com participação de representantes de consumidores, prestadores de serviços de saúde, operadores de planos de saúde, conselhos de profissionais de saúde, sociedade médica e corpo técnico da ANS e tais atualizações têm o escopo de incluir ou excluir do rol ou para alterar os critérios de utilização dos procedimentos listados, levando em consideração os ganhos e os resultados clínicos mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura disponível e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde.

Frisa que não houve negativa de tratamento à agravada, mas tão somente se contrapôs ao fornecimento do medicamento específico com base nas normas que regulamentam o setor
.

Aduz que a ANS regula que a medicação Xolair, por se tratar de terapia imunobiológica, tem cobertura nos planos regulamentados somente em hipóteses determinadas e, conforme a solicitação do médico assistente da autora/agravada, o tratamento da patologia que acomete a agravada não se enquadra no conceito de terapia imunológica, logo, não há obrigatoriedade de fornecimento do medicamento Xolair para o referido tratamento, conforme Anexo II da RN 387/2015-ANS. Argumenta ainda que o medicamento citado foi fornecido a outros pacientes, contudo, em razão de outros casos clínicos em que cabia a utilização deste. Conclui o argumento dizendo que resta demonstrada a ausência de probabilidade do direito da agravada, pugnando pela revogação da tutela concedida.

Assevera que no regime complementar de saúde há a distinção entre saúde pública ilimitada e saúde privada, a qual é limitada ao avençado no contrato e submetida à norma regulamentadora, lei nº 9.656/98.

Sustenta que “não cabe ao judiciário estabelecer obrigações para além do disposto na norma e no contrato avençado entre as partes, contrato esse que foi elaborado nos estritos limites da lei que regula a Saúde Suplementar e aprovado pela autoridade competente”.

Requer a concessão de efeito suspensivo para desobrigar a agravante do custeio do fornecimento do medicamento requerido, postulando, ao final, pelo provimento do recurso, reformando-se integralmente o pleito antecipatório.

Documentos referentes ao preparo juntados (Id. 366208 – Pág. 1 e Id 366209 – Pág. 1/2).

Distribuídos os autos sob minha relatoria.

Ao apreciar o requerimento de suspensão da liminar deferida, entendeu-se pela manutenção da decisão do juízo de primeiro grau (Id. 371404 – Pág. 1/4).

Contrarrazões apresentadas (Id. 511539 – Pág. 1/9), na qual a agravada pugna pelo improvimento do presente recurso.

Devidamente relatado. Passa-se a dirimir a controvérsia.

VOTO

VOTO

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (
Id. 366208 – Pág. 1 e Id 366209 – Pág. 1/2
). Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); sou pelo seu conhecimento.

Cinge-se a demanda acerca do cabimento ou não de obrigação de fazer imposta à agravante, consistente no fornecimento do medicamento
XOLAIR 150mg
à agravada indicado pela médica especialista da recorrida, porém supostamente não recomendado pela ANS para tratamento de asma de difícil controle.

Extrai-se do relatório médico acostado aos autos originais (0834097-06.2017.8.14.0301) que a agravada está em tratamento médico para asma de difícil controle e que já fez uso de vários medicamentos que lhe causaram efeitos colaterais
e que, segundo o mesmo relato supra, expedido pela Dra. Nazaré Cardoso (pneumologista) – CRM 2911, esclarece que a medicação em referência está nos últimos passos para o tratamento da doença em questão, de acordo com a GINA (global iniciativa para tratamento de asma) e com as diretrizes de 2017 da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia.

Nesse contexto fático e probatório, entendo ter sido acertada a decisão do juízo
a quo
, uma vez que o remédio foi recomendado por profissional da área da saúde, com habilitação para tanto e responsável pelo quadro clínico da paciente.

E ainda a demora na utilização do medicamento pode acarretar em risco à vida da paciente.

Vale ressaltar que, em nenhum momento neste recurso, a operadora do plano de saúde alegou que a doença
diagnosticada na agravado não estaria coberta pelo contrato firmado entre as partes. Neste contexto, não lhe incumbe
limitar o tipo de tratamento que será prescrito, competência essa que pertence ao profissional de medicina que assiste a paciente, razão pela qual é descabida a negativa de fornecimento do medicamento
XOLAIR 150mg
pelo simples motivo das

diretrizes de utilização - DUT da ANS
não o preverem para o tratamento da
doença da qual é portadora a agravado.

Nesse passo, considerando que o contrato não exclui o tratamento para a
doença da agravada
e que o médica que acompanha a paciente entende que o medicamento
XOLAIR 150mg
é o mais adequado para o tratamento, este deve ser coberto pelo convênio na forma prescrita.

Nesse sentido é a recente jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DO BENEFICIÁRIO DO PLANO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da impossibilidade de averiguação da alegada inexistência de cobertura contratual do procedimento pleiteado pelo beneficiário de plano de saúde pela não apresentação do aludido contrato, apesar de ter sido instado para tanto) exige, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do conjunto fático-probatório destes autos. Portanto, escorreita a aplicação dos Enunciados n. 5 e 7 da Súmula desta Corte.

2.
O entendimento do acórdão estadual encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que serão cobertas, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura". Súmula 83/STJ.

3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1055407/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 26/10/2017). – grifo nosso.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO EXPERIMENTAL. COBERTURA DE TRATAMENTO DOENÇA. PROCEDIMENTO INCLUÍDO.
1. As operadoras de planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais. Precedentes.
2. Inviabilidade de acolher as alegações da parte agravante de existir tratamento convencional eficaz, ao contrário do que pontua o acórdão recorrido, no sentido de que o próprio médico credenciado pelo plano de saúde o determinou, por demandar nova análise de contexto fático-probatório. Incidência da súmula 7/STJ.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1014782/AC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017) – grifo nosso.

Ademais, resta evidenciada que a falta de ministração do supracitado medicamento à agravado impõe risco de dano irreparável a sua saúde, como alegado na inicial e não refutado nas razões deste recurso.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao recurso de agravo de instrumento para manter
ipsis litteris
a decisão agravada
.

É como voto.

Belém-PA, ___ de ___________ de 2020.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora

Relatora

Belém, 09/06/2020